Tribunal: TJES
Processo: 5019346-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019346-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECI JOSE BAZONI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5019346-13.2024.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
VALDECI JOSÉ BAZONI

AGRAVAD
O:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. TEMA 1178 DO STJ. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Valdeci José Bazoni contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os rendimentos do autor seriam suficientes para arcar com as custas processuais, não obstante a alegação de comprometimento da renda com despesas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da hipossuficiência pode se basear exclusivamente no valor bruto dos rendimentos do requerente; (ii) estabelecer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem prévia oportunidade de comprovação da alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça deve considerar a situação financeira concreta da parte, sendo inadequado o indeferimento baseado exclusivamente em critérios objetivos, como o valor bruto da renda.

4.
O Tema 1178 do STJ veda o indeferimento do benefício sem a prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência, assegurando o contraditório.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, mas suficiente quando não infirmada por prova em contrário.

6. O comprometimento substancial da renda com despesas essenciais, como saúde e alimentação, evidencia a incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento.

7. A jurisprudência admite a concessão do benefício mesmo a quem possui rendimentos superiores à média, desde que demonstrado o comprometimento da renda e o risco ao mínimo existencial.

8. A ausência de impugnação eficaz à prova documental apresentada reforça a verossimilhança da alegação de insuficiência financeira.

9. O indeferimento de plano, sem análise individualizada e sem oportunizar a complementação probatória, viola o acesso à justiça e o dever de fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A aferição da hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça exige análise concreta da situação financeira, não podendo se basear exclusivamente na renda bruta.

2. O indeferimento do benefício sem prévia oportunidade de comprovação da insuficiência de recursos viola o art. 99, §2º, do CPC e o Tema 1178 do STJ.

3. O comprometimento relevante da renda com despesas essenciais justifica a concessão da gratuidade da justiça, ainda que os rendimentos sejam superiores à média.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5019346-13.2024.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
VALDECI JOSÉ BAZONI

AGRAVAD
O:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente,
Cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende, Valdeci Jos
é
Bazoni, ver reformada a decisão que, em sede de ação indenizatória movida em face do Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na exordial.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) que a decisão agravada baseou-se exclusivamente no valor nominal de seus rendimentos brutos como militar aposentado, desconsiderando o comprometimento de sua renda com despesas essenciais; ii) que demonstrou documentalmente gastos mensais vultosos com saúde, alimentação e farmácia (R$ 5.155,69), os quais reduzem drasticamente sua disponibilidade financeira; iii) que a assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme o art. 98, §4º do CPC; iv) que houve violação ao art. 99, §2º do CPC, uma vez que o magistrado de piso indeferiu o benefício de plano, sem facultar ao autor a oportunidade de comprovar a alegada hipossuficiência.

Contrarrazões pelo desprovimento, alegando, em suma, que o agravante possui rendimentos incompatíveis com a benesse e que não houve prova cabal da insuficiência de recursos. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Decisão
id.
12731181

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela postulada e concedeu o benefício da assistência judiciária.

Segundo se depreende, o agravante insurge-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça, alegando que, apesar de seus proventos brutos, a realidade fática de seus gastos ordinários e extraordinários com saúde compromete a subsistência de seu núcleo familiar, impedindo o custeio das despesas processuais sem prejuízo próprio.

A
decisão

hostilizada julgou improcedente a pretensão de gratuidade, sob o fundamento de que o valor dos rendimentos mensais do autor seria suficiente para suportar os custos do processo, afastando a presunção de hipossuficiência de forma objetiva.

Cinge-se a controvérsia a aferir se os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a incapacidade financeira do agravante em arcar com as custas processuais e se o indeferimento de plano pelo juízo de origem observa os ditames do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que a matéria em exame encontra-se pacificada
pelo
Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo 1178, cuja tese firmada estabelece a impossibilidade de indeferimento do
benefício com base em critérios meramente objetivos, sem a análise da situação concreta do
agravante
. Transcreve-se a tese:

Tema 1178 STJ: "Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa física com rendimentos mensais líquidos inferiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social, sendo facultado ao juiz, quando houver elementos que vislumbrem a ausência do pressuposto da hipossuficiência, determinar que a parte comprove a real necessidade da concessão do benefício, não sendo lícito o indeferimento do pedido sem a prévia abertura de prazo para a parte se manifestar e comprovar a alegada hipossuficiência."

No caso em tela, a decisão de
origem
incorreu em dupla afronta ao referido precedente: primeiro, ao indeferir o benefício de plano sem oportunizar ao agravante o direito de produzir prova complementar (art. 99, §2º, CPC); segundo, ao utilizar apenas o valor nominal da renda como critério excludente, ignorando que a hipossuficiência deve ser aferida a partir da sobra financeira real após o desconto de gastos vitais.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a gratuidade deve ser concedida àquele que, mesmo auferindo ganhos acima da média, demonstre que o pagamento das despesas processuais comprometerá seu sustento ou de sua família. Como se depreende, a orientação firmada no Agravo de Instrumento nº 5007580-94.2023.8.08.0000 (Rel. Des. Robson Luiz Albanez) estabelece que aspectos como o superendividamento e o comprometimento da renda mensal são parâmetros que devem prevalecer sobre a análise meramente nominal dos rendimentos.
Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007580-94.2023.8.08.0000 AGVTE: JOAO INACIO DE SOUZA AMORIM AGVDOS: NU PAGAMENTOS S/A e OUTROS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. MÉRITO RECURSAL. AFASTADA. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DO PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO PROVIDO. I – Preliminar: Não há que se falar em deserção do recurso quando o próprio mérito nele discutido versa sobre a concessão da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. II – Mérito: A gratuidade de justiça deve ser concedida ao cidadão que, mesmo na hipótese de auferir ganhos acima da média da população brasileira, consiga demonstrar que o pagamento das despesas do processo poderá comprometer seu sustento. III – Aspectos como a natureza da ação, o superendividamento e os gastos comprovados do cidadão com despesas médicas podem ser parâmetros para auxiliar o magistrado na análise da concessão da gratuidade. IV –Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007580-94.2023.8.08.0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Tal conclusão baseia-se na interpretação do art. 99, § 3º, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que garante assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Cabe mencionar ainda que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sendo suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário, bem como de que não se exige estado de miserabilidade absoluta para o deferimento da gratuidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004112-93.2021.8.08.0000. AGRAVANTE: JOSÉ LUIS BARBOZA. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA EM CONTRÁRIO. (...) 4. – Recurso provido. (...) (TJES - Agravo de Instrumento: 5004112-93.2021.8.08.0000, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível).

No caso, observa-se que o agravante colacionou aos autos contracheques (ID 53344736) e comprovantes de despesas (ID 53344737) que evidenciam um gasto fixo mensal superior a R$ 5.000,00, restando uma margem líquida exígua diante do valor da causa (R$ 90.216,83). Nota-se que o julgador de primeiro grau não oportunizou o contraditório prévio sobre a condição financeira, limitando-se a analisar o rendimento bruto, o que contraria o dever de fundamentação analítica e a proteção ao acesso à justiça.

Ademais, a prova documental produzida não foi satisfatoriamente impugnada pelo agravado em sede de contrarrazões, permanecendo hígida a demonstração do comprometimento de renda. Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que restou configurada a impossibilidade momentânea de suportar o ônus processual sem o sacrifício do mínimo existencial.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso de agravo instrumento e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder em definitivo o benefício da gratuidade da justiça ao agravante,
confirmando a liminar outrora deferid
a,
em estrita observância ao Tema 1178 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)